Tribunal: TJBA
Processo: 8024903-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024903-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VICTOR FREITAS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
NIVIA SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - EDITAL SAEB 02/2019 - CANDIDATO INAPTO EM EXAME PRÉ-ADMISSIONAL - AUSÊNCIA ADQUIRIDA DE RIM ESQUERDO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA ACERCA DOS CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA HIGIDEZ FÍSICA DOS CANDIDATOS - INAPTIDÃO DECLARADA COM BASE EM LAUDO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO - RELATÓRIOS MÉDICOS QUE ATESTAM A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DO IMPETRANTE - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O concurso público rege-se pelo princípio da vinculação ao edital, de modo que as disposições nele constantes, devem estabelecer critérios claros e objetivos para aferição da higidez física dos candidatos, a fim de possibilitar posterior averiguação da legalidade dos atos que na seleção são praticados.

2.
A despeito do laudo de inaptidão ser completamente desprovido de fundamentação, ao não dispor em que a ausência adquirida o rim esquerdo comprometeria a aptidão do impetrante para o exercício da função policial-militar - o que, por si só, revestiria de ilegalidade o ato, impondo o seu afastamento -, verifica-se dos exames, declarações e atestados médicos acostados à inicial, que o impetrante não é contraindicado ou incapacitado para exercer quaisquer funções, sejam laborais e/ou sociais.

3. O
cumprimento da medida liminar, embora possua caráter satisfativo, não implica em falta de interesse de agir ou perda do objeto, porquanto somente a sentença definitiva tem o condão de produzir coisa julgada formal e material. Cita-se, exemplificativamente: STJ, REsp nº 1.725.065/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/11/2018.
Preliminar rejeitada.

4 Preliminar rejeitada, segurança concedida
para assegurar ao impetrante a participação nas demais etapas do certame, devendo as autoridades coataras convocá-lo para o próximo Teste de Aptidão Física - TAF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024903-79.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante VICTOR FREITAS DE ARAUJO e como apelada COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .